Tribunal: CARF
Processo: 16327.001031/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001031/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.118 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários dos correspondentes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-066.690 (fls. 80), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 94) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001031/2009-81
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001031/2009-81

O processo trata da declaração de compensação – DCOMP de no
17891.56527.181104.1.3.04-7641 (fls. 3), que aponta direito de crédito de R$ 54.581,44 a título
de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 6800), relativo ao período de apuração
06/11/2004, arrecadado no dia 10/11/2004, em DARF no valor total de R$ 1.216.516,78.
A Administração Tributária fez a análise manual da DCOMP (fls. 2), o que levou
à realização da intimação de fls. 10, em que o contribuinte foi instado a comprovar o direito de
crédito declarado. Após a concessão de prorrogação do prazo para atender a intimação, o
contribuinte apresentou a informação de fls. 21. Considerando que a intimação não foi
devidamente atendida, a Administração Tributária realizou nova intimação (fls. 135), para a qual
foi dada a resposta de fls. 29. Essa resposta também foi considerada insatisfatória, o que levou a
não homologação da DCOMP, nos termos do despacho decisório de fls. 40.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 49, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 81):
A interessada foi cientificada do indeferimento de seu pedido em 06/10/2009
(fl. 45). E, insatisfeita, apresentou, em 05 de novembro de 2009 a manifestação de
inconformidade de fls. 49/51, onde alega, em síntese, o que segue;
- na qualidade de responsável tributário, efetua a retenção do IRRF sobre rendas
de fluidos de investimento de renda fixa, mas, por equivoco, fez a retenção desse
tributo de Instituições Financeiras, as quais não estão sujeitas a tal tributação;
- desta retenção indevida do IRRF decorre o crédito que se pretende compensar
com o débito também de IRRF (ambos código de arrecadação 6800):
- que procedeu ao estorno dos valores indevidamente retidos para os cotistas,
conforme se observa pelos demonstrativos anexos (doc. 03 - fls. 66/67), assumindo
por conseguinte o ônus do tributo (na figura de fonte retentora — responsável);
- além disso, o crédito de IRRF, no montante de RS 54.581,44 (cinqüenta e
quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) consta
declarado nas DCTFs (original e retificadora) do 4o trimestre de 2.004 (doc. 04 - fls.
68/73);
- para comprovar o recolhimento a maior, efetuado em 10/11/2004, anexa ainda,
o respectivo DARF (doc. 05 - fl. 74);
- finaliza requerendo que o despacho decisório seja julgado improcedente e que
seja cancelada a cobrança em duplicidade.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 80),
quando apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas concluiu que não existia nos
autos a comprovação do direito de crédito pleiteado.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 94) reafirma a legitimidade do
seu direito de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que os documentos já
juntados aos autos e adicionados por aqueles juntados no recurso voluntário demonstram a
composição do IRRF recolhido e comprovam o estorno do valor retido indevidamente do seu
cliente.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001031/2009-81

Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2015
(fls. 92) e seu recurso voluntário foi apresentado em 07/05/2015 (fls. 94). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente defende que o seu direito de crédito está agora devidamente
comprovado nos autos, para o que aponta os extratos bancários do seu cliente (fls. 122), a sua
DIRF (fls. 125), o seu informe de rendimentos (fls. 127), a composição do DARF em tela (fls.
129) e os lançamentos contábeis correspondentes (fls. 133). Transcreve-se o correspondente
trecho do recurso (fls. 97):
11. Nesse contexto, resta devidamente comprovado que o respectivo encargo
financeiro foi suportado pelo Recorrente, autorizando-o a pleitear a compensação do
crédito tributário em questão, conforme dispõe o art. 166 do Código Tributário
Nacional.
12. Corroborando o acima mencionado, o Recorrente anexa a tela da DIRF do
cliente em questão (doc. 07), bem como seu informe de rendimentos4 (doc. 09), do
ano-calendário de 2004, que comprovam não ter ocorrido retenção no resgate da
aplicação e, dessa forma, demonstram que o ônus do tributo não foi repassado ao
cliente.
13. Esclareça-se, por oportuno, que o crédito em questão possui origem num
DARF recolhido no valor total de R$ 1.216.516,78 (doc. 10), tal como consta no
PER/DCOMP transmitido (doc. 03), sendo certo que os valores retidos indevidamente
constam da composição do respectivo DARF, conforme relatório analítico acostado
aos autos (doc. 11):
[...]
14. Além disso, importante destacar, tal como mencionado em Manifestação de
Inconformidade, que o valor do crédito foi devidamente computado nas DCTF's
Original e Retificadora do período (doc. 04 da Manifestação de Inconformidade), o
que ratifica a existência do direito creditório.
15. Por fim, para que não pairem quaisquer dúvidas acerca do direito ao crédito
do Recorrente, importante destacar que o valor pago no DARF foi devidamente
contabilizado na conta 4895.510.000 -"TR/1RRF- Outras Retenções", conforme razão
contábil anexado (doc. 12).
A decisão recorrida verificou que parte do pagamento em tela não foi alocada,
remanescendo disponível o valor pleiteado na presente DCOMP. Contudo, o direito creditório
não foi reconhecido por falta de apresentação de provas de que essa parcela corresponde a uma
retenção indevida de imposto de renda, nos seguintes termos (fls. 83):
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001031/2009-81

Não obstante, acerca de tal alegação, o contribuinte não juntou elementos que
permitissem identificar os seguintes elementos: as instituições financeiras, os
rendimentos auferidos e as retenções indevidas.
Os documentos juntados por ocasião do recurso voluntário devem ser apreciados.
O recorrente pretende comprovar a composição do DARF por meio da planilha de
fls. 129, em que destaca quatro linhas abaixo reproduzidas (fls. 130 e fls. 131):

Adicionalmente, o recorrente junta o extrato da conta do seu cliente, em que são
destacados os seguintes lançamentos: duas retenções no dia 04/11/2004 (fls. 122), duas retenções
no dia 05/11/2004 (fls. 123), uma devolução no dia 08/11/2004 (fls. 123) e uma devolução no dia
09/04.2004 (fls. 124), abaixo reproduzidos:

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001031/2009-81

Os valores das duas primeiras retenções aparecem na planilha de composição do
DARF e a sua soma coincide com o valor da primeira devolução. Da mesma forma, os valores
das duas últimas retenções aparecem na planilha de composição do DARF e a sua soma coincide
com o valor da segunda devolução.
Apesar de o esforço do recorrente ter a sua importância, entendo que a
apresentação da planilha de composição do DARF e do extrato da conta do cliente não dispensa
a apresentação dos registros contábeis correspondentes às retenções e devoluções em tela.
Saliente-se que é de inexorável relevância a comprovação de que as apontadas quatro retenções
foram recolhidas no DARF indicado na DCOMP. Tal comprovação se dá por meio dos registros
contábeis correspondentes às retenções e ao seu direcionamento para o imposto a recolher no
período correspondente.
O recorrente juntou aos autos duas folhas a título de “lançamentos contábeis de
novembro/2004” (fls. 133). Verificando esse documento, constatei que somente há lançamentos
para os dias 01, 09 e 10 de novembro, ou seja, ele não permite comprovar as alegadas retenções
ocorridas nos dias 04 e 05 de novembro e não permite comprovar o alegado estorno realizado no
dia 08 de novembro. Adicionalmente, o alegado estorno realizado no dia 09 de novembro, no
valor de R$ 34.547,64 não consta nesse documento, o que contradiz o recorrente.
Saliente-se que o contribuinte foi instado a comprovar as alegadas retenções,
quando foram apontados os documentos necessários para tal, nos termos da intimação de fls. 10,
da qual se transcreve o seguinte trecho:
1. Apresentar cópia dos documentos, inclusive os contábeis, que comprovam
ser de R$ 1.174.433,24 o débito de IRRF (Código 6800-01) relativo ao PA
1-11/2004, com vencimento em 10/11/2004, declarado na DCTF
apresentada
em
31/07/2009
(retificadora/ativa)
sob
n°
1000.
000.2009.1770480960;
2. Esclarecer as circunstâncias que provocaram o suposto pagamento a maior,
na importância de R$ 54.581,44, relativamente ao débito acima.
3. Outros documentos que sirvam a comprovar, de forma efetiva, ser indevido
o pagamento utilizado como crédito por meio do Perdcomp acima.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional1 autoriza a Administração Tributária
a realizar compensação de créditos tributários apenas com “créditos líquidos e certos” do sujeito

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001031/2009-81

passivo contra a Fazenda pública. O direito de crédito apontado pelo recorrente não possui tal
qualidade, conforme as provas contidas nos autos, o que impede o seu reconhecimento para fins
de compensação no presente feito.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 145
DF CARF MF
Original